Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704939-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa sustenta contrariedade à prova dos autos, ausência de prova da qualificadora e desproporcionalidade na fração redutora da tentativa. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel está amparada em prova judicializada; (iii) determinar se a fração de 1/2 aplicada na redução da pena em razão da tentativa foi adequada. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseia em elementos concretos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos da vítima, confissão do réu e testemunhos indiretos corroborados por outras provas. 4. O depoimento indireto (testemunha de “ouvirdizer”) pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações e corroborada por outras provas, como no caso dos autos. 5. A qualificadora do meio cruel não pode ser afastada na apelação, conforme jurisprudência consolidada, salvo em hipóteses de manifesta arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto, diante da presença de múltiplos golpes com faca em regiões vitais. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão não reduziu a pena intermediária, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ. 7. A redução da pena pela tentativa em fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional ao iter criminis percorrido, diante da violência empregada e da proximidade do resultado morte, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4.DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando esta se fundamenta em conjunto probatório mínimo. 2. A qualificadora reconhecida pelos jurados deve ser mantida, salvo prova cabal de sua ausência. 3. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime e a proximidade da consumação. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, defendendo o afastamento da qualificadora relativa ao meio cruel sob o fundamento de que seria manifestamente contrária á prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso III, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, aumentando inutilmente o sofrimento da vítima, porquanto o réu a atingiu com múltiplos golpes de faca” (ID 75573833) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.960.793/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029